Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-46.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Civil e processual. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Cerceamento de defesa reconhecido: produção de provas pericial e oral, postuladas ainda na inicial, que se afiguram pertinentes à solução da controvérsia.
RECURSO PROVIDO.